Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-13.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800418-13.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800418-13.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA Nº 29.640-A E OAB/PI Nº 11.962

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO Nº 5.546

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –– JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL ALVES DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida em face do
BANCO BRADESCO,S/A,
julgou parcialmente procedente a ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5220707) julgando a ação parcialmente procedente em conjunto com outras cinco demandas reunidas para julgamento em conjunto (0800418-13.2020.8.14.0009, 0800420-80.2020.8.14.0009, 0800421-65.2020.8.14.0009, 0800422-50.2020.8.14.0009, 0800424-20.2020.8.14.0009 e 0800428-57.2020.8.14.0009), declarando inexistente a relação jurídica referente À tarifa bancária Cesta Bradesco expresso, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, requerendo a reversão dos efeitos da conexão para que ocorra a condenação individual a título de danos morais e materiais; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e requereu que a correção monetária e os juros referentes aos danos morais ocorram nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ (ID. 5220713).

Foram apresentadas contrarrazões recursais e a instituição bancária pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 5220718).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP no segundo grau absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público que o justifique (ID 11347023).

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação Cível e passo ao seu julgamento.

O apelante requer a reforma da sentença para excluir a conexão determinada pelo juízo
a quo
, pois apesar de existirem outras ações com as mesmas partes, o pedido e causa de pedir são diversos.

Apesar de o recorrente aduzir que as demandas possuem causa de pedir e pedidos diferentes, a conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em comento o juízo de origem reuniu diversas ações entre o apelante e o apelado, todas versando acerca de vínculos alegadamente inexistentes que geravam diversos descontos nos proventos do recorrente, dessa forma, o que se discute nas demandas é a relação do apelante com a instituição financeira recorrida e o julgamento separado dos processos geraria risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não assistindo razão ao apelante quando requer a reversão dos efeitos da conexão.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

O recorrente também requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora aos danos morais e materiais sejam em conformidade as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Ao fixar danos morais o juízo fixou correção monetária a partir do arbitramento, bem como estipulou os juros de mora a partir da citação, todavia a Súmula 54 do STJ determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, devendo a sentença recorrida ser modificada para que os juros incidam da data do evento danoso.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, o juízo fixou os juros de mora contados da citação, pugnando o apelante para que estes sejam fixados desde o efetivo prejuízo.
Como no parágrafo anterior, lhe
assiste no particular, pois nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ os juros de mora devem contar a partir do efetivo prejuízo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condenando o banco recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada; bem como que a incidência dos juros de mora referentes à devolução dos valores indevidamente descontados e aos danos morais sejam aplicados a partir dos eventos danosos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/08/2023